Tribunal: TJPA
Processo: 0812758-44.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812758-44.2024.8.14.0301

APELANTE: ANA LUCILAIDE BARRETO CARNEIRO VALERIANO LOPES, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ANA LUCILAIDE BARRETO CARNEIRO VALERIANO LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO Nº 0812758-44.2024.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANA LUCILAIDE BARRETO CARNEIRO VALERIANO LOPES

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação. Plano de saúde. Negativa de atendimento. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Manutenção de decisão monocrática.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora para condenar a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de negativa injustificada de atendimento médico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve ser reformada, diante da alegação de inexistência de ato ilícito, ausência de dano moral indenizável e ocorrência de mero aborrecimento cotidiano.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno deve demonstrar, de forma concreta, o desacerto da decisão monocrática, ônus do qual a agravante não se desincumbiu, ao reiterar argumentos já apreciados e afastados.

4. A negativa ou demora injustificada na prestação de serviço de saúde configura falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero dissabor, atingindo direitos da personalidade do consumidor.

5. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando os fundamentos adotados são suficientes para embasar a decisão.

6. O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, não configurando enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. O agravo interno que se limita à reiteração de argumentos já apreciados não autoriza a reforma da decisão monocrática.

2. A negativa injustificada de atendimento por operadora de plano de saúde configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora, ora agravada, para condenar a cooperativa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de falha na prestação de serviço (negativa de atendimento).

Em suas razões recursais, a Agravante reitera, em suma, os argumentos expendidos em sede de contrarrazões de apelação, sustentando a inexistência de ato ilícito e a ausência de dano moral indenizável. Sustenta a ausência de falha na prestação de serviço e a que a conduta da agravante não configura ilícito passível de indenização. Defende que os factos narrados constituem meros aborrecimentos do quotidiano, incapazes de gerar dano moral
in re ipsa
(presumido) e argumenta que a manutenção da condenação geraria um enriquecimento indevido da parte autora.

Requer que a decisão monocrática seja retratada ou, caso contrário, levada a julgamento pelo colegiado para que a condenação seja afastada. pugnando pela reforma da decisão para que seja mantida a improcedência total da demanda.

Intimada, a Agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão e aplicação de multa.

É o relatório.

VOTO

Ausentes, preliminares recursais, bem como prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Compulsando os autos, tenho que o agravante não possui razão em seu apelo recursal.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a decisão monocrática combatida foi proferida em estrita observância à legislação processual civil e à jurisprudência consolidada sobre o tema, não subsistindo razões para a sua reforma.

O Agravo Interno tem por finalidade permitir que o recorrente demonstre o desacerto da decisão monocrática, trazendo novos fundamentos ou comprovando que a decisão divergiu do entendimento dominante. No entanto, o que se observa no presente recurso é a mera reiteração de teses já apreciadas e rechaçadas por esta Relatoria.

A decisão agravada fundamentou de forma clara e exauriente a ocorrência do dano moral, pautando-se no fato de que os

documentos colacionados corroboraram com as alegações apresentadas pela parte autora na inicial e, mormente, quanto ao fato de que houve demora injustificada no fornecimento da medicação prescrita pelo médico, consubstanciando-se como abusiva a conduta da agravante.

A negativa ou a falha na prestação de serviço de saúde, em momentos de vulnerabilidade do paciente, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo direitos da personalidade.

Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar o convencimento e a decisão, o que ocorreu no caso em tela.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o mero inconformismo, sem a apresentação de fatos novos ou argumentos jurídicos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, não autoriza a reforma do julgado.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO. DESPROVIMENTO
. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação interposta pela parte ré em "ação indenizatória por dano material c/c cobrança". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se a decisão monocrática impugnada: (i) deve ser anulada por error in procedendo, consistente em infração ao art. 932 do CPC; (ii) deve ser reformada por error in judicando. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A anulação da decisão monocrática impugnada por inobservância ao art. 932 do CPC é descabida, no caso concreto, diante da falta de demonstração de prejuízo, ausente a perspectiva de que o resultado do julgamento seria diverso caso realizado por meio de acórdão do órgão colegiado. 4 . Eventual irregularidade da decisão monocrática por inobservância ao art. 932 do CPC, ademais, fica superada com a análise do agravo interno pelo órgão colegiado competente, conforme orientação jurisprudencial do STJ. 5. A decisão monocrática impugnada deve ser mantida, considerando que os fundamentos fáticos e jurídicos que a embasaram estão adequados às circunstâncias do caso e que não foram suficientemente refutados pelos argumentos apresentados no agravo interno . IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 932; CPC, art. 1.021, § 1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n . 1.777.961/MA, Rel. Min . Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02/08/2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.858 .331/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 31/08/2020; TJSC, AI n . 5012879-71.2024.8.24 .0000, Rel. Des. Fernanda Sell de Souto Goulart, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 11/06/2024 . (TJSC, Apelação n. 5013394-86.2024.8 .24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 30-09-2025). (TJ-SC - Apelação: 50133948620248240039, Relator.: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/09/2025, Oitava Câmara de Direito Civil) (TJ-MA - Apelação Cível: 00336506520128100001 SãO LUíS, Relator.: MARCELO CARVALHO SILVA, Data de Julgamento: 31/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado)(grifei)

Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmulas 7/STJ). 3. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). 4
. "Para afastar o fundamento, da decisão agravada, de incidência do óbice da Súmula 7/STJ não basta apenas deduzir alegação genérica de presença dos requisitos de admissibilidade, ou de inaplicabilidade do referido óbice ou, ainda, que a tese defensiva não demanda reexame de provas. Para tanto o recorrente deve desenvolver argumentação que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem nova análise do conjunto fático-probatório, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados no acórdão objurgado, ônus do qual, contudo, não se desobrigou
" (AgInt no AREsp 1970371/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2289491 PE 2023/0031547-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023) (grifei)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1.
Agravo interno tirado pela parte requerida contra decisão monocrática que não conheceu de seu recurso de apelação. A agravante alega a inexistência de ofensa ao princípio da dialeticidade, pedindo apreciação do mérito de sua apelação. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na decisão que não conheceu do recurso de apelação da parte ré. III . Razões de Decidir 3. Não há erro material na decisão quanto à ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso traz alegações genéricas que não se voltam contra os fundamentos que embasam a sentença. 4. Os requisitos do art . 1010 do CPC não foram preenchidos. IV. Dispositivo e Tese 5. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. Inexistência de erro material ou vício na decisão monocrática que não conheceu da apelação. Requisitos do art. 1010, II e III, do CPC, não preenchidos. Agravo Interno desprovido. Decisão mantida. (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 11305920920238260100 São Paulo, Relator.: Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Data de Julgamento: 12/11/2025, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025) (grifei)

Ementa: PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0302534-56.2012.8 .05.0146.1. AgIntCiv Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível ESPÓLIO: BANCO DO BRASIL SA Advogado (s): RAFAEL SGANZERLA DURAND, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO ESPÓLIO: ROMULO DA CRUZ MARTINS Advogado (s):RONIVON ANDRADE DANTAS ACORDÃO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO, COM FULCRO NO ART. 932, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I - Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão que não conheceu do recurso de apelação, em razão da ausência de dialeticidade recursal; II - Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o recorrente demonstrar o desacerto da decisão combatida, não se afigurando suficiente a impugnação genérica ao decisum recorrido; III - Da análise do dispositivo da sentença, infere-se que o único pleito do autor julgado procedente foi o de exclusão da cobrança da comissão de permanência, ante a ausência de previsão contratual do aludido encargo;
IV - O banco apelante, em sua peça recursal, malgrado tenha requerido a reforma da sentença, não teceu qualquer argumentação acerca da comissão de permanência, limitando-se alegar, genericamente, a ausência de abusividade das cláusulas contratuais; V - Indubitável, pois, a ausência de impugnação específica em relação aos fundamentos adotados na decisão combatida, em flagrante desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal; VI – Agravo interno conhecido e não provido.
A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo Interno de n.º 0302534-56.2012 .8.05.0146.1 .AgIntCiv, em que figura como agravante BANCO DO BRASIL S/A, e como agravado ROMULO DA CRUZ MARTINS. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. (TJ-BA - AGV: 03025345620128050146, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2023) (grifei).

Dessa forma, as razões ventiladas pela Agravante não passam de mera irresignação com o resultado do julgamento, não sendo apresentado qualquer elemento capaz de modificar a conclusão de que a condenação em danos morais, bem como, o valor fixado (R$ 3.000,00), mostram-se proporcionais e adequados ao caso.

Assim, a Decisão Monocrática deve ser mantida, pois está em perfeita harmonia com o entendimento dos tribunais pátrios e com a legislação processual vigente (Art. 1.021, § 1º, do CPC).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, MANTENHO OS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA e voto pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso interposto.

É o voto.

Belém (Pa), data registrada no sistema.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 09/02/2026